Tribunal: TJBA
Processo: 8172991-85.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8172991-85.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO

APELADO: ANALICE OLIVEIRA CARNEIRO

Advogado(s)
:
LIGIA FERNANDA GOES DE OLIVEIRA MENEZES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. BENEFICIÁRIA EM TRATAMENTO CONTÍNUO (COMA VÍGIL/HOME CARE). MANUTENÇÃO DO CONTRATO. MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta pela operadora de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora. A demandante, pessoa idosa, sofreu acidente vascular cerebral grave, permanecendo em estado de coma vígil, com necessidade de internação domiciliar (
home care
). A operadora cancelou unilateralmente o contrato coletivo empresarial, interrompendo a assistência. A sentença determinou a manutenção do plano (migração para individual), a continuidade do
home care
e condenou a ré ao pagamento de danos morais e multas por descumprimento.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) a legitimidade passiva da operadora diante da rescisão do contrato pela empresa estipulante; (ii) a legalidade do cancelamento do plano de saúde de beneficiária em tratamento médico contínuo garantidor da sobrevivência; (iii) a obrigatoriedade de custeio de
home care
substitutivo de internação hospitalar; (iv) a configuração de danos morais.

III. Razões de decidir

3. A operadora de saúde possui legitimidade passiva para responder pela manutenção da assistência aos beneficiários, pois integra a cadeia de fornecimento e aufere lucros com a atividade, aplicando-se a Súmula 608 do STJ.

4. É abusiva a rescisão contratual, ainda que permitida em contratos coletivos, quando o beneficiário se encontra internado ou submetido a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física. Aplicação do Tema Repetitivo 1082 do STJ.

5. A operadora deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta médica e disponibilizar a migração para plano individual ou familiar, sem cumprimento de novos prazos de carência, conforme Resolução CONSU nº 19/1999.

6. O serviço de
home care
, quando indicado pelo médico assistente como substituto da internação hospitalar, deve ser coberto pela operadora, sob pena de abusividade da negativa. A assistência domiciliar em questão não se confunde com mera comodidade, mas representa suporte vital para paciente em estado de coma e traqueostomizada.

7. A tentativa de interrupção do serviço de saúde essencial à vida da paciente, somada ao descumprimento de decisões judiciais liminares, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais, cujo valor arbitrado na origem (R$ 6.000,00) atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recurso não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
: "1. A operadora de plano de saúde integra a cadeia de fornecimento de serviços e responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.” “2. A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida" (Tema 1082 STJ).

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, arts. 1º, III, 6º e 196; Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 6º, 14 e 51; Lei nº 9.656/1998; Resolução CONSU nº 19/1999.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1082 (REsp 1.842.751/RS); TJBA, Apelação Cível n. 8075228-26.2020.8.05.0001, Rel. Mario Augusto Albiani Alves Junior; TJBA, Apelação n. 0526641-86.2019.8.05.0001, Rel. Jose Soares Ferreira Aras Neto; TJBA, Apelação n. 8001493-73.2019.8.05.0201, Rel. Alberto Raimundo Gomes dos Santos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível
8
172991
-
8
5
.20
2
4
.8.05.0
00
1
,
em que é apelante
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
e apelad
o

ANALICE OLIVEIRA CARNEIRO, representada por DANIELA CARNEIRO SAMPAIO
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda
Câmara Cível,
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
em
R
EJEITAR A PRELIMINAR de ilegitimidade passiva
e,
no mérito,

NEGAR
PROVIMENTO
ao
a
pelo
,

nos termos do
v
oto
d
o
Relator.

Sal
a de Sessões
/BA,

Presidente

Des.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

R
elator

Procurador(a) de Justiça